Tribunal: CARF
Processo: 11516.723655/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723655/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.956 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
ADSERVI SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO. ART. 116 DO
CTN. INOCORRÊNCIA.
A Lei Complementar no 123/06 é lei posterior e específica com relação à norma
prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN, cuja falta de regulamentação
não afasta a eficácia plena da hipótese de exclusão do Simples objetivamente
prevista no art. 29, IV da Lei Complementar no 123/06, ainda que a constatação
da interposição de pessoas implique necessariamente a constatação do
descompasso entre a realidade e a forma, que se amolda ao conceito de
simulação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEVADO VOLUME DE
DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
O elevado volume de documentos que amparam a acusação não é causa de
cerceamento do direito de defesa, mormente quando a acusação concatena tais
elementos probatórios em relatório fiscal explanando de maneira clara as
causas da acusação.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EXCLUSÃO.
EFEITOS.
Comprovada a constituição mediante interposição de pessoas para mascarar o
real quadro societário da pessoa jurídica, logrando assim a artificiosa opção
pelo Simples Nacional, de rigor a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante de Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723655/2018-01
Fl. 8705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos até o momento de sua prolação, adoto o relatório do
Acórdão Recorrido, reproduzindo-o no que entendo relevante.
“Tratam os presentes autos de manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional da empresa acima identificada, com efeitos a partir do dia 1o de
janeiro de 2013. O contribuinte foi comunicado de sua exclusão, por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/FNS no 195/2018 de 22/11/2018 (fls. 2):

Nos termos da informação fiscal de fls. 3 a 53:
A- foram realizadas, concomitantemente, ações fiscais nas empresas ADSERVI
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, ADS SERVIÇOS LTDA, ADS
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,
ADSERVIG VIGILÂNCIA LTDA e IMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA (período de apuração 01/2013 a 12/2017) ;
B- verificou-se que as citadas empresas compõem o grupo econômico ADSERVI e
que o contribuinte, ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, optou pelo
enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006, em 01/01/2009, tendo
solicitada sua exclusão em 31/12/2017;
C- por meio dos documentos obtidos nas ações fiscais nos contribuintes acima
mencionados, constatou-se que a ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, foi
Fl. 8706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

constituída por meio de interpostas pessoas, com a finalidade de reduzir,
fraudulentamente, os valores devidos à Fazenda Nacional, por meio de opção pelo
Simples Nacional, a qual não teria direito caso fosse registrada em nome dos
verdadeiros sócios;
D- apurou-se que o contribuinte possui como sócios de fato os Srs. Israel Fontanella
da Silva e Sirilo Severo Redante e que as pessoas incluídas no contrato social como
sócias, Srs. Gabriel Norberto Fontanella, Murilo Silveira Fleischmann e Maria de
Fátima Nunes Redante atuam apenas como "laranjas" (sócios meramente formais);
E- foi verificado que a empresa ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS
LTDA, em que pese não constar de seu contrato social, possui participação no capital
social da empresa ADSERVI - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA , utilizando-se de
simulação por meio de contratos de mútuo;
F- o Fisco mencionou, ainda, que a optante atuava como filial da mesma ADSERVI
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA;
G- os Srs. Israel e Sirilo são sócios formais e de fato das empresas ADSERVI
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, ADSERVIG VIGILÂNCIA LTDA e
IMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA;
G- foi juntado aos autos relatório circunstanciado e detalhado acerca da existência do
grupo ADSERVI ("Relatório Grupo Adservi" e anexos de fls. 54 a 228);
H- com vistas a burlar as vedações do artigo 3o, §4o, I e IV, da Lei 123/2006, o
contribuinte lançou mão de interpostas pessoas como sócios e da ampliação do capital
social, simulada em contratos de mútuo pelos quais a ADSERVI
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA fornecia à manifestante recursos
financeiros necessários para suas atividades empresariais. Detalha-se:
(...)
J- fatos de interesse acerca da optante:
ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA é a quinta integrante do grupo
ADSERVI, tendo sido constituída em 01/10/2009 com os sócios MARIA DE
FÁTIMA NUNES REDANTE (esposa do Sr. Sirilo) e GABRIEL NORBERTO
FONTANELLA REDANTE ( filho do Sr. Sirilo). Foi criada um ano após a aquisição
das empresas ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS, ADSERVIG, ADS
SERVIÇOS ESPECIAIS e ADS SERVIÇOS pelos sócios SIRILO SEVERO
REDANTE e ISRAEL FONTANELLA DA SILVA.
No domicílio constante em seu Contrato Social (Rua Domingos Pedro Hermes, no
1109) já operavam as demais empresas do GRUPO ADSERVI.
O Sr. GABRIEL NORBERTO FONTANELLA é Gerente Financeiro do GRUPO
ADSERVI, conforme tratado a seguir. A Sra. MARIA DE FÁTIMA NUNES
REDANTE não pratica nenhuma atividade na empresa ou mesmo no GRUPO
ADSERVI.
Em 22/04/2015
o
Sr.
GABRIEL
NORBERTO
FONTANELLA
REDANTE, atuando em nome de ADSERVI SERVIÇOS E COMERCIO ME,
Fl. 8707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

constitui como procurador da empresa o Sr. ISRAEL FONTANELLA DA SILVA, a
quem confere poderes especiais e específicos para as mais diversas operações
financeiras tais como emitir cheques, dar quitação, fazer resgates em aplicações,
assinar como fiador, assinar contratos de crédito, efetuar acordos, emitir, avalizar e
descontar títulos de créditos, assinar contratos de câmbio, entre outros tantos.
Nesta mesma data, fechando o ciclo de transmissão de poderes das três empresas do
GRUPO ADSERVI em nome de interpostas pessoas, o Sr. MURILO SILVEIRA
FLEISCHMANN, atuando em nome da ADS SERVIÇOS LTDA ME e da ADS
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME, constitui como procurador das empresas o
mesmo Sr. ISRAEL FONTANELLA DA SILVA, a quem confere os poderes
especiais e específicos da procuração antes referida.
Essas condutas coordenadas permitem concluir que o Sr. ISRAEL FONTANELLA
DA SILVA é o real proprietário da sociedade ao lado do Sr. SIRILO SEVERO
REDANTE, uma vez que ambos tem o poder de manejar como bem entender os ativos
financeiros da sociedade.
Em 11/06/2015 foi Alterado o quadro societário, com o sócio GABRIEL NORBERTO
FONTANELLA REDANTE se retirando para o ingresso do sócio MURILO
SILVEIRA FLEISCHMANN, que adquiriu 99% das quotas da sociedade. Destaque-se
que, dois dias antes, em 09/06/2015, as empresas ADS SERVIÇOS e ADS
SERVIÇOS ESPECIAIS modificaram seus contratos sociais, diminuindo a
participação no Capital Social do Sr. MURILO SILVEIRA FLEISCHMANN para
1%, de forma a permitir a manutenção da empresa ADSERVI SERVIÇOS E
COMÉRCIO no Simples Nacional.
Em 12/11/2015 é alterado o endereço da empresa para Rua Gerôncio Thieves, no 196,
sala 5, Barreiros, São José/SC, atual domicílio da sociedade. Nesta mesma data as
empresas
ADSERVI
ADMINISTRADORA
DE
SERVIÇOS
e
IMS
INCORPORADORA E CONSTRUTORA alteram seu domicílio fiscal para este
mesmo endereço.
Por fim, relevante é o fato de a empresa optante, intimada a apresentar os
comprovantes do pagamento ou transferência bancária do valor de aquisição das
quotas de capital social, não apresentou nenhum documento, respondendo não ter
encontrado os elementos solicitados.
K- sobre a composição societária da ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
No relatório de fls. 136 a 174 são expostos com detalhes os vínculos e atividades reais
de diretores e empregados do GRUPO ADSERVI, conforme documentos encontrados
no desenvolvimento das ações fiscais. Tais documentos comprovam a utilização de
empregados/diretores vinculados a uma empresa em atividades de outras empresas do
GRUPO ADSERVI, informando inclusive os seus reais cargos no Grupo.
L- análise contábil da optante
Fl. 8708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

Resta claro, portanto, que a empresa ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO apenas
consegue operar no mercado em decorrência dos empréstimos obtidos junto às demais
empresas do GRUPO ADSERVI, especialmente das empresas ADSERVI ADM e
ADS ESP.
Essa opção de financiamento, esse endividamento excessivo proveniente das
negociações entre as sociedades do grupo, em contraposição a um investimento
insuficiente para financiar as atividades sociais evidenciam a presença de
subcapitalização, formando a convicção de que a subscrição e a integralização de
capital social são fraudulentas ou dolosamente insuficientes para a realização das
atividades sociais.
O capital social da empresa ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., sem
nenhuma dúvida, se mostra dolosamente abaixo do valor necessário para a realização
do objeto social.
Assim registrado, conclui-se a fundamentação do ADE em mesa, nos termos da
informação fiscal (fls. 50 e 51) a seguir transcrita:
(...)
Cientificada por via postal, em 03/12/2018 (f. 8477), a interessada ingressou com
manifestação de inconformidade de fls. 8483 a 8502, em 29/12/2018, assim resumida:
I-
o ADE e o respectivo relato fiscal não trazem o real fundamento da exclusão e o
detalhamento de seus elementos de convicção, a despeito do extenso volume de seus
anexos;
II-
dentre os "inúmeros" documentos juntados pelo Fisco, boa parte não se refere à
manifestante;
Fl. 8709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

III-
ausência de prova de que os fatos imputados ao contribuinte ocorreram desde
2013, fixando o termo inicial para os efeitos do ADE ora combatido;
IV-
a Manifestante é composta por seus sócios, Murilo Silveira Fleischmann (que
ingressou na sociedade apenas em 11/06/2015) e Maria de Fátima Nunes Redante;
V-
quanto à caracterização de suposto grupo econômico:
V.a- sua constituição é irrelevante para a manutenção de um contribuinte no
regime do SIMPLES, tampouco causa sua exclusão deste regime especial;
V.b- a manifestante tem personalidade jurídica própria e está legalmente
representada por seus sócios Murilo e Maria de Fátima, que praticam atos de
gestão;
V.c- a fiscalização enquadra a manifestante ora como empresa integrante de
Grupo Econômico, ora como filial de outra pessoa jurídica;
V.d- o partilhamento de recursos em nome da eficiência e economia, não pode
ser tomado como confusão patrimonial;
VI-
da inexistência de interposta pessoa (quanto aos Srs. Murilo e Maria de
VI.a a fiscalização supôs que o Sr. Murilo não exercia atos “típicos de sócio” :
aduziu que tal atividade era exercida por terceiros;
VI.b- sobre a Sra. Maria de Fátima, o Fisco apenas argumenta que ela não pratica
nenhuma atividade na empresa ou no “grupo”;
V.I.c- inexiste irregularidade quando o sócio delega determinadas atribuições a
pessoas qualificadas, objetivando melhores resultados para a empresa;
VI.d- a opção feita pelo Sr. Murilo foi focar sua atuação na área operacional da
empresa; portanto, delega a administração da parte financeira e administrativa da
companhia a diretores constituídos;
V.I.e- o próprio Sr. Murilo recebeu a fiscalização, assinando todas as intimações;
VII-
a fiscalização ainda apontou, indevidamente, que a empresa ADSERVI –
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, por meio de contratos de mútuo com a
Manifestante, efetuava verdadeiros aportes no seu capital social.
VII.a- o fato de a empresa contrair empréstimos (mútuo) não significa que a
outra empresa (mutuante) está aportando valores no capital social da empresa;
VII.b- os contratos de mútuo são regidos pelo direito privado e possuem
características bem específicas: o mutuante pode cobrar uma remuneração pelo
domínio do bem mutuado (juros), criando para o mutuário o dever de restituir o
equivalente ao que recebeu, acrescido de juros que visam remunerar o mutuante
pelo uso do capital;
VII.c- destaca-se que a empresa mutuante está respondendo por autos de infração
lavrados pela autoridade fiscal exigindo IOF sobre referidos empréstimos: ora, se
aqui são aportes de capital, não pode ser sustentada a autuação exigindo IOF;
VIII- sendo improcedente a caracterização dos sócios de direito como interpostas
pessoas, resta também concluir que não tendo os Srs. Murilo e Maria de Fátima,
Fl. 8710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

participações societárias nas empresas ADSERVI – ADMINISTRADORA DE
SERVIÇOS LTDA., ADSERVIG – VIGILÂNCIA LTDA. e IMS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, restam inválidos os dois motivos de exclusão do regime
de tributação SIMPLES;
IX-
ao final, clama a interessada pela produção de todos os meios de prova cabíveis e
pelo cancelamento, ou subsidiariamente, a irretroatividade do ADE ora em apreciação.”

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
entendendo que:
 Precluiu o direito de produção de provas conforme prescreve o inciso III
do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
 O grande volume de documentos decorre da necessidade de uma
fiscalização global do grupo Adservi, mas que foram tomados como
fundamentos documentos próprios do contribuinte excluído.
 O ADE não se amparou na acusação de constituição de grupo econômico,
razão pela qual não seriam apreciadas as questões a esse respeito.
 A defesa demonstrou ter compreendido as causas de exclusão consolidadas
no Relatório Fiscal, e a vasta documentação encontra-se organizada por
assunto, o que afasta a alegação de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
 Os vultosos mútuos firmados em contrato de prazo curto (90 dias), sem
registro em cartório, sem assinatura de testemunhas e sem a estipulação de
juros comprova tratar-se na verdade de aportes de capital das demais
Pessoas Jurídicas do Grupo Adservi.
 A veiculação da cobrança de IOF, além de não comprovada nos autos, não
impediria a reclassificação da essência dos negócios celebrados, por força
do art. 118 do CTN.
 Ficou caracterizada a interposição de pessoas “laranjas” por meio de
negócios simulados para ocultar o real quadro societário da ADSERVI
SERVIÇOS E COMÉRCIO, informação extraída de uma série de provas,
notadamente a outorga de procurações com poderes amplos aos sócios de
fato (Srs. Israel e Sirilo), trocas de e-mails, coincidência de domicílio entre
as empresas, concretização de movimentações bancárias dentre outros que
comprovariam a qualidade de Israel e Sirilo como verdadeiros
administradores e sócios de fato da sociedade ADSERVI SERVIÇOS E
COMÉRCIO.
 A exclusão deve produzir efeitos a partir de 01/01/2013, pois nesse mês já
se verificou a hipótese de exclusão.
Fl. 8711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual alega, em
síntese:
 A nulidade do ato de exclusão, e do Acórdão Recorrido por inexistência de
previsão legal que permita a desconsideração de negócios jurídicos, face à
ausência de lei ordinária regulamentando o parágrafo único do art. 116 do
CTN;
 A nulidade do ato de exclusão por cerceamento do direito de defesa, sob o
argumento de que o relatório fiscal não permitiu ao Recorrente conhecer o
real fundamento e motivação para a exclusão, nem a razão de os Srs.
Murilo e Luciana terem sido considerados interpostas pessoas, sendo que o
elevado volume de informações sem individualização de suas implicações
objetivas para a exclusão da Recorrente do Simples cercearia o direito de
defesa da Recorrente;
 A nulidade do ato de exclusão por não haver prova de que a causa para
exclusão existia desde janeiro de 2013;
 No mérito, inexistência de interpostas pessoas, ausência de participação
societária de outra pessoa jurídica na Recorrente, e ausência de pessoas
físicas participando com mais de 10% no capital social de outra pessoa
jurídica.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 8712
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

2
– Preliminar

O contribuinte peticiona nos autos informando a adesão ao Programa Litígio Zero,
instituído pela Portaria conjunta PGFN/RFB 1/23, e defendendo que referida adesão implicaria a
suspensão do presente processo.
Ocorre que a adesão ao referido programa produz efeitos sobre o processo em que
se veicula a cobrança do crédito tributário decorrente da referida exclusão, mas não produz
efeitos direitos sobre o processo de exclusão.
Nesse sentido, o processo de no 1151.6723659/2018-81, que se encontrava
apenso ao presente e discutia o lançamento tributário decorrente da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, já foi devolvido a origem.
Pelo exposto, o pleito de suspensão do presente processo não merece prosperar,
sendo certo que o lançamento correspondente recebeu o tratamento adequado em decorrência da
adesão do contribuinte referido programa.

3
– Direito

As empresas objeto da ação fiscal são as seguintes, e foram denominadas de
maneira abreviada da seguinte forma:
(i) ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA:

ADSERVI ADM
(ii) ADSERVIG VIGILÂNCIA LTDA:

ADSERVIG
(iii) IMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:

IMS
(iv) ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA:

ADSERVI COM
(v) ADS SERVIÇOS LTDA:

ADS SERV
(vi) ADS SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA:

ADS SERV ESP
Fl. 8713
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

O Contribuinte excluído do Simples no presente processo é a “ADSERVI COM”
(ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA) e as causas de exclusão indicadas no ADE são
três:
1) ser constituída por interpostas pessoas, para ocultar que:
2) seu capital possuiria a participação de outras pessoas jurídicas, e que
3) seu capital possuiria a participação de pessoas físicas detentoras de mais de
10% do capital de outra pessoa jurídica não optante do Simples Nacional.
Reconhecendo a limitação das causas de exclusão, o Acórdão Recorrido
expressamente deixou de analisar questões relacionadas à existência de grupo econômico,
visando a respeitar as limitações da lide impostas pelo ADE de exclusão, o que produziu efeitos
também no Recurso Voluntário ora analisado.

3.1
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADE E DO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO
LEGAL PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
O Recorrente argui a nulidade do ato de exclusão e do Acórdão Recorrido por
inexistência de previsão legal que permita a desconsideração de negócios jurídicos, face à
ausência de lei ordinária regulamentando o parágrafo único do art. 116 do CTN.
Direciona a nulidade também para o Acórdão Recorrido, asseverando que o
Acórdão teria se escorado na simulação dos negócios analisados, ao arrepio do ADE e da
ausência de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN. Vejamos o excerto que
consta da íntegra do voto:

O parágrafo único do art. 116, como bem decidiu o STF ao julgar a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2.446, trata de evasão fiscal (não de elisão) e depende de
regulamentação por lei ordinária para que seja aplicável. Ocorre que não foi esse dispositivo que
deu respaldo à exclusão, nem seria ele o único apto a tanto. A autoridade fiscal escorou-se em
dispositivos específicos sobre a vedação de opção pelo Simples Nacional previstos em Lei
Complementar específica, a LC 123/2006, suficientes para amparar a exclusão quando
identificados seus pressupostos.
Fl. 8714
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

O art. 29, IV da Lei Complementar no 123/06, invocado pelo ADE, prevê a
exclusão de ofício do Simples Nacional nas situações em que se constate que o optante era
constituído por interpostas pessoas.
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;”
A despeito do julgado na (ADI) n° 2.446, a exclusão em questão não foi calcada
no art. 116, parágrafo único do CTN diante da existência de Lei Complementar própria acerca
das hipóteses de exclusão do Simples Nacional. É evidente que a constatação da interposição de
pessoas decorre da identificação de um descompasso entre a realidade e a forma, assim como na
simulação de que trata o parágrafo único do art. 116 do CTN, contudo, seria um contrassenso
interpretativo invalidar uma previsão específica e superveniente contida LC no 123/06, em
função da ausência de regulamentação de uma previsão genérica contida em Lei Complementar
anterior (o CTN).
Não há, portanto, nulidade por ausência de dispositivo legal vigente apto a
permitir a análise da materialidade de operações.
Tampouco se pode extrair do simples uso da palavra “simulação” pelo Acórdão
Recorrido a fundamentação da manutenção da exclusão no parágrafo único do art. 116 do CTN.
O termo simulação foi usado para indicar justamente a concordância do Acórdão com a
imputação de interposição de pessoas, conduta identificada justamente a partir da dissonância
entre a realidade e a forma, que a despeito de poder ser mascarada por meio de simulação,
encontra na LC no 123/06 respaldo próprio e autônomo.
Pelo exposto, afasto a preliminar.

3.2
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Recorrente argui a nulidade do ato de exclusão por cerceamento do direito de
defesa, sob o fundamento de que o relatório fiscal não permitiu ao Recorrente conhecer o real
fundamento e motivação para a exclusão, nem a razão de os sócios de direito terem sido
considerados interpostas pessoas, sendo que o elevado volume de informações sem
individualização de suas implicações objetivas para a exclusão da Recorrente do Simples
cercearia o direito de defesa da Recorrente.
Particularmente, entendo que a constatação de que o contribuinte se defendeu
adequadamente é de pouca valia para a verificação do cerceamento do direito defesa, pois é
simplesmente impossível adivinhar quão melhor teria sido a defesa do contribuinte sem a causa
do suposto cerceamento, até porque em função do princípio da eventualidade e do marco
Fl. 8715
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

preclusivo imposto pelo art. 16 do Decreto no 70.235/72, é natural que o contribuinte se esforce
ao máximo para produzir uma defesa adequada, ainda que com grande dificuldade e eventual
insuficiência decorrente das causas de cerceamento. Prefiro, por isso, analisar o cerceamento do
direito de defesa sempre tomando como referencial a acusação e as decisões administrativas, não
a peça de defesa.
Sob essa premissa, não vislumbro cerceamento do direito de defesa no caso
concreto. O volume dos autos no caso em questão, é decorrência natural da quantidade de
pessoas físicas e jurídicas fiscalizadas, e da necessidade de que a fiscalização desenvolva seu
mister acusatório amparada por elementos probatórios analisados de maneira concatenada.
No caso em questão, a acusação é clara e foi sintetizada em relatório fiscal que a
despeito de volumoso encontra-se organizado, contém imputações específicas à pessoa jurídica
excluída, e alinhava os elementos de prova colhidos ao longo de todo o processo de fiscalização.
Cerceamento de defesa haveria se a fiscalização simplesmente lançasse aos autos
vasta documentação de maneira desorganizada sem analisá-la de maneira concatenada no
relatório fiscal, já que as intrincadas relações materiais supostamente ocultadas sob estruturas
formais fictícias demandam, naturalmente, complexa e custosa construção por parte da
fiscalização, que invariavelmente extravasa a Pessoa Jurídica excluída, sem contudo deixar de
tratar dela.
Não vislumbro, portanto, cerceamento do direito de defesa. Os comentários que a
defesa tece sobre a falta de prova da verificação da hipótese de exclusão são pertinentes ao
mérito e serão analisados em tópico próprio.

3.3
– SUPOSTA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA EXCLUSÃO
O Recorrente defende a inexistência de interposição de pessoas, ausência de
participação societária de outra pessoa jurídica na Recorrente, e ausência de pessoas físicas
participando com mais de 10% no capital social de outra pessoa jurídica.
A prova da interposição de pessoas é, como regra, bastante trabalhosa, pois requer
a detecção e junção de uma série de peças que usualmente foram escondidas propositadamente
para dificultar a montagem do quebra-cabeça que revela a realidade. A prova cabal, nesses casos,
muitas vezes decorre da concatenação de uma série de indícios que muito embora insuficientes
isoladamente, somam-se reconstruindo a história ocultada.
No caso em questão, pode-se dizer que a “arma fumegante” é a procuração
outorgada ao Sr. Israel, mas não se trata de arma encontrada sem qualquer digital, jogada em
local distante da cena investigada. Este elemento relevante foi contextualizado pelo Termo de
Verificação Fiscal de maneira a demonstrar que havia desde a origem uma única empresa
formalmente segmentada entre diversas pessoas jurídicas de titularidade de interpostas pessoas
para evitar a configuração formal de uma das hipóteses de exclusão do Simples Nacional.
Não creio que os elementos identificados pela fiscalização permitam concluir que
os empréstimos tomados pela ADSERVI COM perante outras das pessoas jurídicas investigadas,
Fl. 8716
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

como a ADSERVI ADM e a ADSERVI ESP, estivessem a mascarar a participação societária
destas pessoas jurídicas naquela. A violação comprovada não é a do artigo 3o, § 4o, I da LC no
123/06, pois no contexto reconstruído pela fiscalização o que se verifica é que todas as pessoas
jurídicas em questão pertenciam materialmente aos mesmos sócios pessoas físicas, que
gerenciavam os recursos das empresas fiscalizadas como pertencentes a um caixa único,
movimentando recursos de uma para outra sob o véu de empréstimos sem juros, nunca pagos
nem cobrados, conforme as necessidades de caixa.
Por outro lado, houve prova além de qualquer dúvida razoável, de que os reais
sócios da ADSERVI COM eram os Sr. Israel e Sirilo.
A defesa tenta desconstituir as premissas da exclusão atacando de maneira isolada
alguns elementos constantes do relatório fiscal que, se analisados isoladamente, de fato poderiam
ser tidos por olhos menos atentos como usuais ou aceitáveis. Mas a fiscalização cuidou de
demonstrar a partir dos elementos colhidos que a conjunção dos elementos colhidos não tornaria
verossímil a versão sustentada pela defesa. Vejamos alguns desses diversos elementos, presentes
no Relatório Fiscal, notadamente a partir da e-fl. 130:
 O Capital social da ADSERVI COM era de apenas R$ 10.000,00, mas os
empréstimos tomados perante as demais empresas investigadas que se
apresentavam ao mercado como integrantes de um mesmo grupo somavam
cerca de R$ 3.000.000,00, sendo firmados por meio de contratos sem a
previsão de juros e que, a despeito do prazo exíguo para pagamento (90
dias) nunca foram cobrados ou pagos. Há registro de trânsitos monetários
já em 2013.
 O endereço adotado como sede da ADSERVI COM a partir de sua
constituição em 01/10/2009 já abrigava outras das empresas investigadas e
pertence
à
empresa
ADSERVI
VIGILÂNCIA,
cujo
“Diretor
Administrativo” era o Sr. Sirilo, e trata-se de endereço residencial usado
apenas para fins de correspondência, no qual a fiscalização constatou não
haver qualquer atividade desenvolvida, e identificou uma placa
direcionando potenciais visitantes para o real endereço do “Grupo
Adservi”.
Fl. 8717
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

 A pessoa jurídica foi constituída tendo como sócios os Srs Gabriel (filho
de Sirilo) e Maria de Fátima (esposa de Sirilo). Posteriormente o Sr.
Murilo, adquiriu 99% da ADSERVI COM, contudo não foi apresentada
nenhuma prova do pagamento do preço pela aquisição e o Sr. Murilo foi
empregado da empresa ADSERV VIGILÂNCIA entre 2008 e 2010.
Fl. 8718
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

 Todas as pessoas jurídicas em questão se apresentavam ao mercado como
uma única empresa, inclusive em seminários.
 As contas bancárias das empresas são movimentadas pelos Srs. SIRILO
SEVERO REDANTE e ISRAEL FONTANELLA DA SILVA, este por
meio de poderes obtidos por procuração em relação as empresas
ADSERVI SERVIÇOS, ADSERVI SERVIÇOS ESPECIAIS e ADSERVI
SERVIÇOS E COMÉRCIO.
 A ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO, embora tivesse receitas da
ordem de 3 milhões anuais, não apresentou à fiscalização nenhum
comprovante de prestação de serviços de 2013 a 2015, e não lançou notas
fiscais no sistema SPED, indicando que servia ao fim de reduzir a carga
tributária das demais empresas “ADSERVI” tanto pela alocação de
faturamento, quanto pelo registro de funcionários das demais empresas do
grupo, pois por seu CNAE recolheria a Contribuição Previdenciária
Patronal dentro do Simples Nacional.
 As empresas são atendidas pelo mesmo escritório de contabilidade e
possuem um sistema integrado de escrituração contábil, envolvendo todas
as empresas do GRUPO ADSERVI, e que estabelece centros de custo
específico para cada uma destas empresas.
 A empresa ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS é
responsável pela entrega das declarações econômico-financeiras e de
confissão de dívida à Receita Federal do Brasil de todas as empresas
fiscalizadas, inclusive da ora Excluída do Simples Nacional.
 “Na documentação referente ao mês de julho de 2013 (ANEXO 13 –
ISRAEL), foram encontradas cópias de e-mails em que Israel pede a
Gabriel Fontanella Redante, interposta pessoa da empresa, efetue
transferência bancária em nome de Rafael Brasil Silva, e que deixe o valor
agendado todos os meses, pedido que é atendido por Gabriel por meio de
conta bancária da empresa ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO.”
 Foi encontrado ainda documento com logo GRUPO ADSERVI, com título
“COMISSÕES REFERENTE 01/06/2013 A 30/06/2013”, informando
valores a serem pagos a dois empregados, assinado por Israel com o
carimbo de “Diretor GRUPO ADSERVI”, valores que foram pagos por
meio de conta bancária da empresa ADSERVI SERVIÇOS E
COMÉRCIO. (...) Um detalhe interessante sobre estes relatórios é que eles
possuem informação de que se referem a “SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS”, o que indica que a empresa ADSERVI SERVIÇOS
E COMÉRCIO foi usada para pagamento de despesas da empresa ADS
SERVIÇOS ESPECIAIS.”

Fl. 8719
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

São alguns dos inúmeros elementos pelos quais se confirma a constituição por
interpostas pessoas, ensejando a exclusão do Simples Nacional.

3.4
– SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS TERIA OCORRIDO
DESDE 2013.
A interposição de pessoas com o objetivo de mascarar que Israel e Sirilo eram os
verdadeiros sócios da ADSERV SERVIÇOS E COMÉRCIO restou comprovada, e o
contribuinte agora questiona a partir de quando a exclusão deveria produzir efeitos, asseverando
que nos autos não haveria qualquer elemento de prova que permitisse a promoção da exclusão
com efeitos a partir de 01/01/2013.
O contribuinte suscita a questão como preliminar de nulidade, mas na realidade
trata-se de questão de mérito, que como tal será analisada.
Questiona, em essência a extensão dos efeitos do ato de exclusão por não haver
prova de que a causa para exclusão existia desde janeiro de 2013.
Analisando os autos, verificamos que os elementos identificados pela fiscalização
somam-se ao longo do tempo, o que levou a fiscalização a concluir que desde seu nascimento,
em 2009, a ADSERVI COMÉRCIO E SERVIÇOS havia sido constituída por interpostas
pessoas.
Por mais que a “arma fumegante” seja, no meu sentir, a procuração pública
outorgada ao Sr. Israel, trata-se apenas da “cereja do bolo” diante da variedade de elementos
contrários à tese defensiva do contribuinte, todos dialogando no sentido de demonstrar que desde
sua constituição a ADSERVI COMÉRCIO E SERVIÇOS fora constituída por pessoas
interpostas.
Vejamos alguns elementos pelos quais pode-se chegar a essa conclusão:

 O endereço adotado como sede da ADSERVI COM a partir de sua
constituição em 01/10/2009 já abrigava outras das empresas investigadas e
pertence
à
empresa
ADSERVI
VIGILÂNCIA,
cujo
“Diretor
Administrativo” era o Sr. Sirilo, e trata-se de endereço residencial usado
apenas para fins de correspondência, no qual a fiscalização constatou não
haver qualquer atividade desenvolvida, e identificou uma placa
direcionando potenciais visitantes para o endereço do “Grupo Adservi”.
 “Na documentação referente ao mês de julho de 2013 (ANEXO 13 –
ISRAEL), foram encontradas cópias de e-mails em que Israel pede a Gabriel
Fontanella Redante, interposta pessoa da empresa, efetue transferência
bancária em nome de Rafael Brasil Silva, e que deixe o valor agendado
Fl. 8720
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.956 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723655/2018-01

todos os meses, pedido que é atendido por Gabriel por meio de conta
bancária da empresa ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO.
 Foi encontrado ainda documento com logo GRUPO ADSERVI, com título
“COMISSÕES REFERENTE 01/06/2013 A 30/06/2013”, informando
valores a serem pagos a dois empregados, assinado por Israel com o
carimbo de “Diretor GRUPO ADSERVI”, valores que foram pagos por
meio de conta bancária da empresa ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO.
(...) Um detalhe interessante sobre estes relatórios é que eles possuem
informação de que se referem a “SERVIÇOS ESPECIALIZADOS”, o que
indica que a empresa ADSERVI SERVIÇOS E COMÉRCIO foi usada para
pagamento de despesas da empresa ADS SERVIÇOS ESPECIAIS.”
O acúmulo de elementos probatórios ao longo do tempo, no caso em questão,
alguns deles passados em 2009 e outros ainda em meados de 2013 não deixa de ter força
probatória suficiente, demonstrada pela fiscalização e exemplificada pelos elementos
imediatamente acima elencados, de que desde sua constituição a ADSERVI SERVIÇOS E
COMÉRCIO foi constituída por interpostas pessoas, permitindo a exclusão com efeitos a partir
de 01/01/2013.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 8721
DF CARF MF
Original